Tribunal: TJDFT
Processo: 0703504-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703504-83.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CONSELHO COMUNITARIO DO LAGO SUL - CCLS D E S P A C H O Dê-se vista dos autos às partes e à douta Procuradoria de Justiça, como fiscal da lei, para ciência e manifestação, caso queiram, sobre as notas taquigráficas juntadas ao ID 25228688, com a transcrição integral da sustentação oral do Distrito Federal (apelante/requerido). Intime-se. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 6 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator